Tribunal: TJPA
Processo: 0002107-54.2011.8.14.0070
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-09-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÃÃO CÃVEL E REMESSA NECESSÃRIA. AÃÃO ORDINÃRIA DE COBRANÃA DE ADICIONAL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÃÃO DE TUTELA. POLICIAIS MILITARES SEDIADOS NO INTERIOR. JULGAMENTO PROCEDENTE. DECLARAÃÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL â STF ATRAVÃS DA AÃÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NÂº 6.321/PA DO INCISO IV DO ARTIGO 48 DA CONSTITUIÃÃO DO PARÃ E DA LEI ESTADUAL NÂº 5.652/1991 QUE INSTITUIU E REGULAMENTOU REFERIDO BENEFÃCIO. EFEITO âEX NUNCâ DA MENCIONADA DECISÃO. DESCABIMENTO, DIANTE DO MENCIONADO JULGADO, DO DIREITO AO RECEBIMENTO E INCORPORAÃÃO DO BENEFÃCIO EM QUESTÃO. IMPROCEDÃNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA AÃÃO INTENTADA QUE SE IMPÃE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM REMESSA NECESSÃRIA, SENTENÃA ALTERADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÃNIME.1. O Supremo Tribunal Federal proferiu o julgamento, em 21/12/2020, da AÃ§Ã£o Direta de Inconstitucionalidade nÂº 6.321 do Estado do ParÃ¡, por meio do qual declarou a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da ConstituiÃ§Ã£o do ParÃ¡ e da Lei Estadual nÂº 5.652/1991 do ParÃ¡ que instituiu e regulamentou, respectivamente, o adicional de interiorizaÃ§Ã£o aos policiais militares deste Estado, alÃ©m de conferir eficÃ¡cia ex nunc Ã decisÃ£o, de modo a produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente Ã queles que jÃ¡ estivessem recebendo o benefÃcio mediante decisÃ£o administrativa ou judicial, tendo a ADI transitado em julgado em 20/02/2021.2. As decisÃμes judiciais com trÃ¢nsito em julgado e que jÃ¡ tiveram esgotado o prazo decadencial para a propositura da aÃ§Ã£o rescisÃ3ria estÃ£o imunes Ã decisÃ£o que declarou a inconstitucionalidade da norma, com efeitos ex nunc. Contudo, no caso dos autos, a sentenÃ§a nÃ£o chegou a ser cumprida, diante do recurso de apelaÃ§Ã£o interposto pelo Estado do ParÃ¡, bem como pelo sobrestamento dos autos. Dessa forma, em nenhum momento restou pago o adicional de interiorizaÃ§Ã£o, de maneira que se aplica ao autor, ora apelado, a modulaÃ§Ã£o dos efeitos que conferiu eficÃ¡cia ex nunc Ã decisÃ£o que julgou procedente a ADI 6.321/PA.3. Recurso conhecido e provido. Em remessa necessÃ¡ria, modificada a sentenÃ§a nos termos do provimento recursal. Ã unanimidade.

Inteiro teor:
Acórdão:
Processo nº 0002107-54.2011.8.14.0070
Órgão julgador: Primeira Turma de Direito Público
Recurso: Apelação Cível e Remessa Necessária
Apelante: Estado do Pará
Procurador do Estado: George Augusto Viana Silva
Apelado: Jairo José Silva dos Santos
Advogada: Adriane Farias Simões - OAB/PA 8.514
Procuradora de Justiça: Mariza Machado da Silva Lima
Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura
EMENTA:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ADICIONAL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POLICIAIS MILITARES SEDIADOS NO INTERIOR. JULGAMENTO PROCEDENTE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF ATRAVÉS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6.321/PA DO INCISO IV DO ARTIGO 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E DA LEI ESTADUAL Nº 5.652/1991 QUE INSTITUIU E REGULAMENTOU REFERIDO BENEFÍCIO. EFEITO ¿EX NUNC¿ DA MENCIONADA DECISÃO. DESCABIMENTO, DIANTE DO MENCIONADO JULGADO, DO DIREITO AO RECEBIMENTO E INCORPORAÇÃO DO BENEFÍCIO EM QUESTÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO INTENTADA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.
1. O Supremo Tribunal Federal proferiu o julgamento, em 21/12/2020, da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321 do Estado do Pará, por meio do qual declarou a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991 do Pará que instituiu e regulamentou, respectivamente, o adicional de interiorização aos policiais militares deste Estado, além de conferir eficácia
ex nunc
à decisão, de modo a produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente àqueles que já estivessem recebendo o benefício mediante decisão administrativa ou judicial, tendo a ADI transitado em julgado em 20/02/2021.
2.

As decisões judiciais com trânsito em julgado e que já tiveram esgotado o prazo decadencial para a propositura da ação rescisória estão imunes à decisão que declarou a inconstitucionalidade da norma, com efeitos
ex nunc
. Contudo, no caso dos autos, a sentença não chegou a ser cumprida, diante do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, bem como pelo sobrestamento dos autos. Dessa forma, em nenhum momento restou pago o adicional de interiorização, de maneira que se aplica ao autor, ora apelado, a modulação dos efeitos que conferiu eficácia
ex nunc
à decisão que julgou procedente a ADI 6.321/PA.
3. Recurso conhecido e provido. Em remessa necessária, modificada a sentença nos termos do provimento recursal. À unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe dar provimento e, em remessa necessária, modificar a sentença nos termos do provimento recursal, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 30 de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ricardo Ferreira Nunes.

Belém/PA., 30 de agosto de 2021.
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ADICIONAL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (Processo n.º 0002107-54.2011.8.14.0070), ajuizada por JAIRO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, julgou procedente o pedido inicial.

A parte dispositiva da sentença restou assim lançada:
¿(...)
DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto e fundamentado,
Julgo PROCEDENTE o pedido

do autor para o efeito de condenar o réu ao pagamento integral do ADICIONAL DE INTERIORIZAÇ¿O atual, futuro e dos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da Aç
ão, devidamente atualizado pelo índice de correção da poupança, desde o vencimento até o efetivo pagamento (art. 1º-F da lei 9.494/97), enquanto o requerente estiver na ativa e exercendo suas atividades no interior.
Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇ¿O DO MÉRITO, nos termos do art. 269, I, do CPC.
CONDENO o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do autor, que ora arbitro em 10 % (dez por cento) do valor atualizado da condenação.
Sem custas, por se tratar de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública Estadual.
Havendo recurso, venham os autos imediatamente conclusos para juízo de admissibilidade.
Não havendo recurso voluntário, certifique-se e encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para reexame necessário, nos termos do art. 475, inciso I, do CPC.
P. R. I. C.
Abaetetuba, 10 de março de 2016.
LUIZ OTÁVIO OLIVEIRA MOREIRA
JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ABAETETUBA¿.

Na origem, tem-se que a inicial constante na pag.2/10 historia que o autor ingressou com ação ordinária objetivando o pagamento da parcela denominada adicional de interiorização pelo tempo de serviço prestado no interior do Estado, bem como o pretérito na proporção de 50% (cinquenta por cento) sobre o soldo.

No pag. 27/27v, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de liminar requerido.

Devidamente citado, o Estado do Pará não apresentou contestação, conforme certificado nos autos (pág. 37).

Proferida a sentença (págs. 48/50v.), o pedido foi julgado procedente, nos termos enunciados.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (págs. 53/67) sustentando, em síntese, a ausência de direito ao recebimento do adicional de interiorização, ante a inconstitucionalidade por vício de iniciativa na Constituição Estadual e Lei Ordinária.

Defende a violação da congruência e dos honorários advocatícios.

Ao final, requereu o provimento do recurso de apelação.

O apelado apresentou contrarrazões (págs. 76/84), refutando as razões do recurso de apelação e, no final, pleiteou a improvimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob as págs. 92/94, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do recurso.

Em despacho sob a pag. 95, o Des. Constantino Augusto Guerreiro determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do incidente de inconstitucionalidade.

Os autos vieram redistribuídos a minha relatoria (pág. 97).

É o relatório, síntese do necessário.
VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a remessa necessária e o recurso de apelação interposto.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que condenou o Estado do Pará ao pagamento integral do adicional de interiorização em favor do apelado, assim como ao pagamento das parcelas retroativas até 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

O benefício do adicional de interiorização se encontra previsto no inciso IV do art. 48 da Constituição Estadual e foi regulamentado pela Lei Estadual nº 5.652/1991, tendo sido estabelecido em favor dos militares lotados em municípios do interior do Estado do Pará, vejamos:
¿Art. 48. Aplica-se aos militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes:
(...)
IV - adicional de interiorização, na forma da lei.¿
¿Lei Estadual nº 5.652, de 21 de janeiro de 1991
Art. 1° - Fica criado o adicional de Interiorização devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinqüenta por cento) do respectivo soldo.¿

Recentemente, em 21/12/2020, o Supremo Tribunal Federal julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321 do Estado do Pará, ocasião em que, mediante voto da lavra da Ministra Cármen Lúcia, entendeu procedentes os pedidos, no sentido de ¿a) declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei nº 5.652/1991 do Pará e b) conferir eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial¿, tendo a referida decisão transitado em julgado em 20/02/2021, restando assim ementada:
¿EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (ADI 6321, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2021 PUBLIC 08-02-2021).¿.

Portanto, conforme julgado pela Suprema Corte, restou decidido a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Estado do Pará e igualmente de nossa Lei Estadual nº 5.652/1991, diante do vício de iniciativa das normas supracitadas.

De acordo com o voto da Min. Cármen Lúcia:
¿3. Lei estadual na qual veiculada alguma dessas matérias é de iniciativa reservada do governador na forma da al. f do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República, de observância obrigatória nos Estados:
(...)
Prevalece, no sistema brasileiro, o princípio da simetria pelo qual se resguarda, nos Estados, identificação com o modelo de processo legislativo posto na Constituição da República. Este Supremo Tribunal assentou que ¿a reserva legal e a iniciativa do processo legislativo são regras básicas do processo legislativo federal, de observância compulsória pelos demais entes federativos, mercê de implicarem a concretização do princípio da separação e independência dos Poderes¿ (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.648, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16.9.2019).
(...)
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que ¿a iniciativa das leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores estaduais, bem como sobre a remuneração dos servidores civis e militares da administração direta e autárquica estadual, compete aos Governadores dos Estados-membros, à luz do artigo 61, § 1º, II, a, c, e f, da Carta Federal, que constitui norma de observância obrigatória pelos demais entes federados, em respeito ao princípio da simetria¿ (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.944, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9.9.2019).
(...)
7. A despeito do vício de inconstitucionalidade, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima recomendam se preserve, até a data deste julgamento, os efeitos havidos por força das normas questionadas, vigentes desde 1991, portanto há quase trinta anos. Como afirma o autor da presente ação, instalou-se quadro de insegurança jurídica pela quantidade de ações no Poder Judiciário paraense nas quais inúmeros militares postularam o recebimento do benefício legal, alguns tendo logrado êxito, com decisões transitadas em julgado em alguns casos, enquanto outros tantos tiveram decisão diferente. Não há como ignorar que o ajuizamento dessas ações e o recebimento de verbas alimentícias é fruto de legítimas expectativas geradas pelo dispositivo que reconhecia o adicional e que não foi implementado.
Com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento.¿

Assim, diante do julgamento da ADI nº 6.321/PA proferido pelo Plenário da Suprema Corte, não restam dúvidas de que o direito buscado na exordial fundou-se em norma inconstitucional, sendo certo que, mencionado julgado possui eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal, nos termos do parágrafo único do art. 28 da Lei nº 9.868/99,
in verbis
:
¿Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.
Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.

Diante disso, determinei que o presente feito fosse pautado, visto que não vi motivo para perdurar o sobrestamento do feito diante da existência do Incidente de Inconstitucionalidade oposto pelo ora recorrente em relação à matéria discutida, e ainda pendente de julgamento pelo Pleno deste Tribunal. De fato, tendo havido a resolução da questão objeto do presente recurso pelo STF, e considerando o efeito vinculante que dela decorre, é certo que a demanda antes mencionada encontra-se prejudicada, de modo que inexiste impedimento para o julgamento do presente recurso por este Tribunal.

Voltando ao julgado da ADI 6.321/PA, observa-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal ao declarar a inconstitucionalidade das normas do Estado do Pará referentes ao adicional de interiorização, conferiu-lhe eficácia
ex nunc
, de forma que, relativamente aquelas pessoas que já estejam recebendo o benefício em virtude de decisão judicial ou administrativa, seus efeitos somente poderão incidir a partir da data do referido julgamento.

Acerca do alcance da declaração de inconstitucionalidade de norma no que concerne a decisões judiciais pretéritas, o próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 730.462 - Tema 733, sob a sistemática da repercussão geral, fixou o entendimento de que ¿A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)¿.

A ementa do julgado foi vazada nestes termos:
¿Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, ¿l¿, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional.
4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado.
5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.¿ (STF - RE nº 730462 - Relator: Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, Publicação: 09/09/2015).¿.

Nessa mesma linha, é esse outro julgado de nossa Suprema Corte:
"A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, emanada do Plenário do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida por maioria qualificada, aplica-se aos novos processos submetidos à apreciação das Turmas ou à deliberação dos juízes que integram a Corte, viabilizando, em consequência, o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, ainda que o acórdão plenário -- que firmou o precedente no leading case -- não tenha sido publicado, ou, caso já publicado, ainda não haja transitado em julgado. É que a decisão plenária do Supremo Tribunal Federal, proferida nas condições estabelecidas pelo art. 101 do RISTF, vincula os julgamentos futuros a serem efetuados, colegialmente, pelas Turmas ou, monocraticamente, pelos juízes desta Corte, ressalvada a possibilidade de qualquer dos ministros do Tribunal -- com apoio no que dispõe o art. 103 do RISTF -- propor, ao Pleno, a revisão da jurisprudência assentada em matéria constitucional." (RE 216.259- AgR, rel. min. Celso de Mello, julgamento em 9-5-2000, DJ de 19-5-2000.).¿.

E também o seguinte, oriundo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
¿AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de sentença - Alegação inexigibilidade do título, em razão de declaração de inconstitucionalidade dos artigos legais que previram o reajuste automático de vencimentos por índices federais, tendo em vista o disposto no art. 741, parágrafo único, do antigo CPC e da Súmula Vinculante. Descabimento - Direito reconhecido com base nas Leis Municipais ns. 10.688/88, 10.722/89 e 11.722/95, com a propositura da ação em 2.008 - Arguição de Inconstitucionalidade n. 0411307-37.2010.8.26.0000, julgada pelo C. Órgão Especial, em fevereiro de 2011 - Afronta aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada - Tese que desconsidera a realidade fática, jurídica e econômica existentes à época da r. sentença exequenda - Impossibilidade de aplicação da teoria da relativização da coisa julgada -
Declaração de Inconstitucionalidade que tem efeitos ex nunc, não atingindo o direito pretérito já reconhecido e protegido pelo manto da coisa julgada
- Recurso improvido.¿ (TJSP - Agravo de Instrumento nº 2160815-78.2016.8.26.0000, Rel. Des. Silvia Meirelles, j. 12.3.18).¿.

Assim, conforme orientação jurisprudencial ao norte elencada, as decisões judiciais com trânsito em julgado e que já tiveram esgotado o prazo decadencial para a propositura da ação rescisória estão imunes à decisão que declarou a inconstitucionalidade da norma, com efeitos
ex nunc
. Contudo, no caso dos autos, a sentença não chegou a ser cumprida diante do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, bem como pelo sobrestamento dos autos. Desse modo, em nenhum momento restou pago o adicional de interiorização em favor do apelado, e, consequentemente, não se aplica a ele a modulação dos efeitos que conferiu eficácia
ex nunc
à decisão que julgou procedente a ADI 6.321/PA.

Por fim, considerando o caráter
erga omnes
da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI 6.321/PA é imprescindível reconhecer que não mais subsiste o direito ao recebimento do adicional de interiorização no contracheque do apelado.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO

à apelação cível interposta para, tendo em vista os termos da decisão proferida na ADI nº 6.321/PA pelo STF, julgar improcedentes os pedidos formulados na ação intentada pelo autor.

Invertem-se os ônus sucumbenciais, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensas em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelado (pag. 27).

Em remessa necessária, MODIFICADA a sentença nos termos do provimento recursal.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA., 30 de agosto de 2021.
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
Relator

0002. Processo n 0002107-54.2011.8.14.0070. Apelacao Civel. Adicional de Interiorizacao. -31 - OK